Tribunal: TJDFT
Processo: 0004529-23.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004529-23.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLIDENOR ALVES DA ROCHA JUNIOR, CONCEICAO DE MARIA LIMA MARQUES, CREUSA PINHEIRO DE SOUZA, DAGMA LUISA DE QUEIROZ, DAGMAR NUNES DIENER, DALVINA DIAS ALMEIDA, DAYSIMAR MOREIRA COSTA, DEIZE MARIA CUNHA SANTOS, DENAIR ALVES FERREIRA VIANA, DEUSIMAR RODRIGUES CUNHA, DEUSIRIA DE SOUZA ROCHA, DILMA MAGALHAES DE BRITO, DIRLEI XAVIER DUARTE, DIVA MARIA D OLIVEIRA, DORALICE NERI MENESCAL, DULCILENE MARIA BARBOSA SERRA, CREUZA GONCALVES DA SILVA, DELMA FATIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 48673692, a advogada, Dra. Rita de Cássia Kaneko – OAB/DF 19.461, não habilitada nos autos, junta documentação sem formulação de qualquer petitório. Identifico, entre os documentos, declaração de hipossuficiência, documento de identificação, contrato de serviços advocatícios e procuração outorgada por Ana Paula Oliveira Dias, que não compõe nenhum dos polos da lide. Verifico, também, a juntada de certidão de óbito de Dalvina Dias Almeida, que, por sua vez, integra o polo ativo da presente execução. Assim, intime-se a parte exequente para regularização do polo ativo, inclusive, representação processual, requerendo, na ocasião, o que entender direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador